Tribunal: TJES
Processo: 0001124-60.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001124-60.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHAEL DUARTE FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO.
NÃO CABIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
CONFISSÃO DO ACUSADO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da materialidade e autoria do crime de furto descrito na denúncia, consubstanciada na confissão judicial do apelante, corroborada pela palavra da vítima e testemunha, colhida sob o crivo do contraditório, resulta inviável a absolvição.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001124-60.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHAEL DUARTE FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES

Advogado do(a) APELANTE: WASHINGTON ANTONIO RIGATO - ES25051

V O T O

Trata-se de apelação criminal interposta por
MICHAEL DUARTE FERREIRA
,

contra a sentença de fls. 132/134-v, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de furto simples consumado (art. 155,
caput,
do CP), à pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (em razão da reincidência específica), e 12 (doze) dias-multa, sendo negada a pena substitutiva.

Em razões recursais de fls. 137/140, a d. defesa busca, como tese única, a absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 25 de março de 2022, no viveiro de plantas “Belflora Cactos e Suculentas”, localizado na Avenida Guaçuí, n° 1200, bairro Shell, naquela Comarca de Linhares/ES, o apelante, subtraiu para si, um telefone celular, pertencente à vítima ANDRELINA NESPOLI MARAÇATI.

A materialidade e autoria do crime de furto restaram suficientemente comprovadas pelo Boletim Unificado de fls. 09/12, Auto de Apreensão de fl. 32, Auto de Restituição (Entrega) de fl. 34, Relatório Final do Inquérito Policial de fl. 37, imagens da câmera de videomonitoramento do estabelecimento comercial de fl. 92, bem como pela prova oral colhida nos autos, sobretudo pela confissão do apelante, que, em juízo, confirmou que trocou o celular subtraído por ele em uma boca de fumo.

Corroborando com a confissão do apelante, tem-se a oitiva do Policial Civil Arnaldo Camata Neto, o qual relatou que a vítima compareceu à delegacia afirmando que seu celular tinha sido subtraído. Contou que, por meio do sistema de videomonitoramento, foi possível visualizar o réu entrando no estabelecimento algumas vezes. Falou que o apelante confessou a prática do crime, e afirmou que o aparelho foi trocado em uma boca de fumo. Disse que o celular foi recuperado e devolvido para a vítima (mídia de fl. 135).

Por pertinente, anoto que o depoimento do policial possui grande importância, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, a não ser diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se demonstrou no presente caso.

Ainda, a vítima, Andrelina Nespoli Maraçati, judicialmente (mídia de fl. 135), deu detalhes do crime.

No dia dos fatos, a ofendida narrou que o apelante já tinha ido ao estabelecimento em outras oportunidades, mas nesse dia, ele entrou no local, demonstrando interesse em uma das plantas vendidas, afirmando, entretanto, que não havia gostado do vaso em que estava a planta.

Então, ao deixar o celular em cima do balcão, a vítima e o recorrente foram até outro espaço da loja, para ela mostrar a ele outros vasos de plantas, sendo que, ela foi na frente, e ele atrás. No momento em que a vítima estava mostrando um dos produtos, o apelante atendeu uma ligação afirmando: “
a parada já está na mão, daqui a pouco passo a
í
”.

Em seguida, o apelante afirmou que precisaria sair da loja, e que depois voltaria. Logo após, a vítima começou a procurar seu celular, sem êxito. Seguidamente, a vítima acionou a polícia, mostrando as imagens das câmeras de videomonitoramento aos policiais.

Indagada se a vítima fez reconhecimento do apelante na delegacia, esta informou que não, mas que reconheceu o recorrente pelas fotos que os policiais mostraram a ela.

Há de se salientar que, em sede de crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra da vítima para o reconhecimento do autor do crime e das circunstâncias do delito, mormente quando não há nada nos autos que demonstre que a ofendida tenha inventado tais fatos com a simples intenção de prejudicar o acusado.

Mais uma vez, confirmando a confissão do apelante, as imagens da câmera de videomonitoramento do estabelecimento comercial de fl. 92, demonstram o momento em que ele entra e sai do estabelecimento comercial.

Por conseguinte, restando comprovado que, a conduta perpetrada pelo apelante caracteriza a prática delitiva descrita no artigo 155,
caput
, do Código Penal, rejeito a tese absolutória.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.